Tribunal: TJBA
Processo: 8057479-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057479-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SENIOR SISTEMAS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ROSENTHAL, LEANDRO DONDONE BERTO

AGRAVADO: ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas Autoras/Agravadas, empresas que celebraram contrato de licenciamento de software com a parte Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entabulada entre as partes atrai a incidência do CDC e autoriza a inversão do ônus da prova com base em seus dispositivos; e (ii) estabelecer se a decisão que inverte o ônus da prova pode prescindir de fundamentação e delimitação das matérias afetadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência das normas do CDC pressupõe a configuração de relação de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do referido diploma, o que não se verifica quando a parte contratante adquire produto ou serviço como insumo para a execução de sua atividade empresarial, como no caso de contratação de software por pessoa jurídica com finalidade de atendimento de demandas de seus próprios clientes.

3. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC em hipóteses semelhantes.

4. Ademais, a inversão do ônus da prova exige decisão judicial devidamente fundamentada, com indicação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, além da delimitação precisa dos fatos a serem abrangidos pela medida, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais, previstos na CF/1988, art. 93, IX, e no CPC, art. 11.

5. A ausência de fundamentação e delimitação na decisão agravada compromete a segurança jurídica e o devido processo legal, impondo a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de software por pessoa jurídica como insumo para sua atividade empresarial afasta a incidência do CDC.

2. A inversão do ônus da prova com base no CDC exige decisão fundamentada, com a delimitação dos fatos abrangidos e a indicação precisa dos requisitos legais.

3. Decisão que inverte o ônus da prova sem motivação e sem delimitação dos fatos viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11; CDC, arts. 2º, 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.554.403/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.132.923/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022; TJMG, AI nº 2703415-10.2022.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.03.2023; TJSP, AI nº 2284022-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057479-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
SENIOR SISTEMAS S/A
e como Agravadas
ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA